Tribunal: STF
Processo: HC 100375
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Prisão preventiva 
   mantida na sentença condenatória. Fundamentação idônea. 
   Cautelaridade demonstrada.
1. A análise da sentença condenatória 
   autoriza o reconhecimento de que existe fundamento suficiente 
   para justificar a privação processual da liberdade dos pacientes, 
   porque revestida da necessária cautelaridade, não sendo 
   suficientes os argumentos da impetração para justificar a 
   revogação daquela prisão.
2. Habeas corpus denegado.